Tribunal: TJPA
Processo: 0809542-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809542-80.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA MARLY DE LOURDES SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0809542-80.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

APELADO: MARIA MARLY DE LOURDES SILVA SANTOS

Advogados do(a) APELADO: JACINTHO JAIRO GRANADO SANTOS JUNIOR - PA28456-A, BRUNA LETICIA FREIRE DE SOUZA - PA28490-A, BRENDA CAROLINE DE SOUZA CORREA - PA28489-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO-REQUERIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

BANCO PAN S.A
., objetivando a reforma da sentença de id 9539813, proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM

CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE

URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM

DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.

Consta de peça inicial (Id. 9539653) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade, e após ter realizado contrato de empréstimo consignado junto a instituição bancária ré, foi surpreendida com descontos em seu benefício denominado de “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”; desconto esse desconhecido e diverso do empréstimo consignado ora almejado.

Afirma que em momento algum foram solicitados ou contratados essa modalidade de empréstimo, já que apenas requereu e autorizou empréstimo consignado e não via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável.

Em sentença de Id. 9539813, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)
para acatar o pedido alternativo de que o contrato questionado seja preservado como empréstimo consignado.
Referido contrato deve ser revisto para afastar os encargos contratuais inerentes ao

cartão de crédito, devendo ser aplicada a ‘‘
taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
’’, constante do Banco Central do Brasil, conforme tabela

que se junta anexa a esta sentença, no percentual de 2,04% ao mês, referente a julho

de 2016, para o montante emprestado de R$ 20.892,00; bem como o percentual de

1,82% ao mês, referente a dezembro de 2017, para o montante de R$ 1.878,00. Após o recálculo, devem ser abatidos todos os valores pagos pela autora devidamente corrigidos pelo INPC desde as datas dos pagamentos. Fica a parte ré com a incumbência de trazer à colação a prova do recálculo e do abatimento dos valores pagos pela consumidora de forma facilmente inteligível a este juízo e para a parte autora a fim de que se possa verificar o cumprimento da determinação ora exarada. Após o cumprimento, em caso de haver valores ainda a serem pagos pela demandante ao banco, deve a parte autora disponibilizar em favor da ré margem consignável para a devida inclusão na fonte pagadora, sob pena dos valores serem descontados diretamente em sua conta corrente. Condena-se a parte requerida a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação (23/04/2021 - id 25912688: data do comparecimento espontâneo do Banco, já que o AR de citação foi juntado depois), em se tratando de responsabilidade contratual (mora
ex personae
), tudo nos moldes dos arts. 405 e 406, do CC/2002 c/c art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

A autora apresentou embargos de declaração (ID 9539815), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 9539817).

Irresignada, a parte ré, apresentou recurso de apelação no id. 9539823, onde alega em apertada síntese que, a autora teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu realizando saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, com os valores sendo creditados em conta corrente de titularidade da parte autora. Motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. E, subsidiariamente requer a alteração da condenação de restituição na forma dobrada para forma simples e; a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

9539830, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial,
para acatar o pedido alternativo de que o contrato questionado seja preservado como empréstimo consignado, além de condenar a indenização por danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a Autora anuiu expressamente com a “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (id. 9539741), exposto com clareza que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Do mesmo modo, no item relativo a “REALIZAÇÃO DE SAQUE”, inclusive constou, muito claramente, o prévio conhecimento da operação e das condições aplicáveis.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi solicitado via telesque, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, ao que tudo indica, os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício provavelmente estaria comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024